Tribunal: TJMT
Processo: 1050555-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO REJANIO GOMES DE CARVALHO - CPF: 043.236.808-64 (RECORRENTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1050555-86.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido:

FRANCISCO REJANIO GOMES DE CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETE ADQUIRIDO PELA INTERNET E PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE EMBARCAR. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. PASSAGEM CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta por em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A., na qual a parte autora requer a condenação da parte reclamada em indenização de dano material e moral, ante o cancelamento de suas passagens aéreas por suspeita de fraude, uma vez que adquirida por meio de cartão de crédito de terceiro.

2.

Não se nega que as companhias aéreas, como prestadoras de serviços, devem preservar e tomar todas as medidas de segurança, seja tanto para o embarque quanto para a venda das passagens. Entretanto, suspeitando da fraude, deveria o consumidor ter sido consultado para confirmar ou não a transação e/ou avisado acerca do cancelamento da passagem, mormente porque a compra foi confirmada e enviado o itinerário de voo após a transação.

3.

As providências tomadas pela cia aérea visando impedir a ocorrência de fraudes, conquanto louváveis, não podem transgredir direitos dos consumidores, notadamente o de ser informado, o que não ocorreu no caso concreto uma vez que somente tomou conhecimento no momento do check in, sendo compelido a adquirir novas passagens aéreas por preço muito superior para conseguir embarcar.

4.

Evidente, de tal sorte, a falha na prestação de serviços, respondendo a reclamada de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, o que dá ensejo a indenização por dano moral, pois a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva.

5.

Quantum indenizatório fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A., na qual a parte autora requer a condenação da parte reclamada em indenização de dano material e moral, ante o cancelamento de suas passagens aéreas por suspeita de fraude, uma vez que adquirida por meio de cartão de crédito de terceiro.

Aduz que na data do embarque 21/08/2021 foi impedido de realizar o checkin no aeroporto para o trecho Cuiabá/Fortaleza, sob o fundamento que as passagens haviam sido canceladas. Informa que apresentou à preposta da cia aérea o comprovante de pagamento e confirmação da compra com itinerário de viagem, entretanto, só conseguiu embarcar após adquirir novas passagens aéreas. Busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da restituição do valor das passagens no valor de R$ 2.403,31 (dois mil quatrocentos e três reais e trinta e um centavos).

Inconformada, a Recorrente VRG LINHAS AÉREAS S.A, em suas razões recursais sustenta que a passagem foi cancelada a fim de se evitar uma possível fraude de modo a garantir a segurança do consumidor. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso restou incontroverso que o Recorrida adquiriu, via internet, passagem aérea da Recorrente, com destino a Fortaleza, com pagamento por meio de cartão de crédito em nome de terceiro e, no momento do check-in foi impedido de embarcar sob a alegação de suspeita de fraude, em razão da compra ter sido efetuada com o cartão de crédito em nome de terceiro sendo necessário adquirir nova passagem em valor muito superior para poder realizar o embarque.

Em contrapartida, a empresa aduz que o impedimento do embarque se deu por motivos de segurança, em razão da uma suspeita de fraude, além de este procedimento é realizado a fim que o proprietário do cartão de crédito possa confirmar a compra, esta não juntou qualquer documento que corrobore com a referida alegação, muito menos que entrou em contato com o titular do cartão.

Em sendo uma regra restritiva do direito do passageiro, consumidor, aquela condição oposta pela empresa aérea deveria ser explicitada de plano, em atendimento aos princípios da transparência e informação.

No caso em tela, a reclamada sequer comprovou a ciência prévia do autor acerca de tal condição, pois não produziu qualquer prova documental, verificando-se que no comprovante de compra das passagens não consta qualquer informação acerca da obrigatoriedade de apresentação do cartão de crédito utilizado para a compra das passagens, tampouco prévia comunicação ao autor de que a passagem havia sido cancelada, pelo contrário, foi enviado e-mail ao consumidor de confirmação de compra e pagamento, além do itinerário de viagem.

Não se nega que as companhias aéreas, como prestadoras de serviços, devem preservar e tomar todas as medidas de segurança, seja tanto para o embarque quanto para a venda das passagens. Entretanto, suspeitando da fraude, deveria o consumidor ter sido consultado para confirmar ou não a transação e/ou avisado acerca do cancelamento da passagem.

As providências tomadas pela reclamada visando impedir a ocorrência de fraudes, conquanto louváveis, não podem transgredir direitos dos consumidores, notadamente o de ser informado, o que não ocorreu no caso concreto.

Se para a cia aérea a compra de um bilhete aéreo feita com cartão de crédito de terceiro é indício de fraude, deve, no momento da compra, informar ao consumidor, exigindo dele, neste momento, dados adicionais ou providências outras para a consumação do negócio. Do contrário, ao contratar com o autor, não poderia simplesmente presumir,
a posteriori
, a fraude e cancelar unilateralmente o contrato, frustrando a viagem, notadamente quando inexiste queixa quanto à utilização fraudulenta do cartão de crédito.

Portanto, a rescisão do contrato, na forma como ocorrida, foi abusiva (Código de Defesa do Consumidor, art. 51, XII e XIII) e nula.

Evidente, de tal sorte, a falha na prestação de serviços, respondendo a ré de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, o que dá ensejo a indenização por dano moral, pois a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva.

Cabe ainda acrescentar que o fornecedor de serviço deve se responsabilizar pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão da sua atividade, este é o risco do negócio, não há que se cogitar a respeito de excludente de responsabilidade, por zelo ao consumidor.

Deste modo, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/ e a integro a este voto, uma vez que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante os danos sofridos pelo autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023